Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra que tentou fazer portabilidade em contrato de financiamento, quando a operação foi negada em razão de haver dívida em seu nome em sistema de proteção de crédito. Descobriu que se trata de uma dívida no Banco do Brasil, com o qual não mantém relacionamento, no valor de R$ 8.305,51 (oito mil trezentos e cinco reais e cinquenta e um centavos). Requer a declaração de inexistência de débito, a condenação do banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 1.203,58 (mil duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos) por danos materiais.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistentes os débitos, condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e R$ 1.203,58 (mil duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos) por danos materiais. Em suas razões recursais, a empresa defende a legalidade da contratação (realizada por meio eletrônico) e a ausência de pagamento dos valores devidos. Afirma que cancelou administrativamente os lançamentos e retirou o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, não havendo prejuízo para a parte.
3. A parte autora, ora recorrida, alega a existência de contratos de abertura de cartão de crédito realizado mediante fraude, pois nunca foi correntista do banco. Neste sentido, a existência de débitos no Banco do Brasil (ID 80867203) e a inscrição em serviço de proteção ao crédito (ID 80867201) apontam que o autor teria sido vítima de fraude em contratos realizados em seu nome.
4. Da análise dos documentos acostados pelo banco, sobretudo o de ID 87110877, percebe-se que a contratação foi realizada à distância, “via web” (cartão smiles infinite visa), razão pela qual o banco deveria atuar com maior cautela para evitar possíveis fraudes. Evidencia-se a falta de cautela do banco, que se limitou a demonstrar que a contratação foi feita à distância, de modo não ser possível concluir que o pedido teria partido da parte autora/recorrida.
5. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Diante das provas acostadas nos autos, o ônus de provar a legalidade da contratação cabia ao fornecedor, pois impossível a produção de prova negativa por parte do consumidor. Assim, evidente a falha no procedimento interno do banco recorrente, que aceitou a formalização do contrato por terceiro sem se atentar à falsidade do contratante. O banco requerido sequer trouxe aos autos eventuais documentos para comprovar as medidas de precaução para evitar a contratação fraudulenta.
7. A inscrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores configura dano moral “in re ipsa”, de modo a ser imperiosa sua reparação, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios. Portanto, comprovada a inscrição indevida no rol dos maus pagadores, a indenização é medida de rigor.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.